Tribunal: STF
Processo: HC 105542
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO. BEM PERTENCENTE À ECT. LEGALIDADE DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO § 6º DO ART. 180 DO CP. ORDEM DENEGADA.



          Os bens da Empresa de Correios e Telégrafos – ECT – empresa pública prestadora de serviços públicos equiparada à Fazenda Pública – recebem o mesmo tratamento dado aos bens da União. Precedentes.



          A aplicação da causa de aumento do § 6º do art. 180 do Código Penal, quando forem objeto do crime de receptação bens da ECT, não implica interpretação extensiva da norma penal, mas genuína subsunção dos fatos ao tipo penal, uma vez que os bens da ECT afetados ao serviço postal compõem o próprio patrimônio da União.



          Habeas corpus denegado.